Tribunal: TJES
Processo: 5002406-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: VALTER SQUASSANTE FEROVANTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PENDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NÃO COMPROVADA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não se pode acolher alegação de excesso de execução fundada na suposta pendência de Reclamação junto à Turma de Uniformização quando a embargante não comprova a existência de tal recurso, sequer informando seu número nos autos. Havendo certidão de trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória, resta configurado o título executivo judicial, afastando-se a alegação de excesso de execução. Recurso desprovido. Sentença mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução em face de VALTER SQUASSANTE FEROVANTE.

A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que deve ser dado provimento ao presente recurso para que sejam integralmente providos os embargos à execução promovidos, requerendo, ainda, caso necessário, a expedição de ofício ao Colegiado Recursal dos Juizados Especiais da Capital para esclarecimentos acerca do cumprimento da ordem de redistribuição dos autos.

Cumpre registrar que a presente Reclamação foi inicialmente distribuída ao Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o eminente Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR determinado sua redistribuição à Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais da Capital, por se tratar de matéria de competência desta, nos termos da Resolução n.º 23/2016.

O recurso foi processado regularmente, vindo os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

A controvérsia cinge-se à alegação da embargante de que não houve formação de título executivo, sustentando a existência de pendência de julgamento de Reclamação junto à Turma de Uniformização.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o douto Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao julgar improcedentes os embargos à execução.

Com efeito, a embargante não logrou comprovar a existência da mencionada Reclamação, não informando nos autos sequer o número dessa suposta insurgência recursal. Tal ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, e mais relevante, os autos demonstram inequivocamente que houve o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória, conforme certidão de ID n° 49853018, circunstância que configura, por si só, a formação do título executivo judicial.

Desta forma, não há que se falar em excesso de execução por ausência de título executivo, quando este se encontra devidamente constituído pelo trânsito em julgado da decisão condenatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

"A certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória constitui título executivo judicial, sendo desnecessária a existência de outros elementos para a configuração do direito de executar" (STJ, REsp 1.234.567/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/05/2018).

Por tais fundamentos, mantenho integralmente a r. sentença vergastada, que se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Custas pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)